Tribunal: TJDFT
Processo: 0720534-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ELSON ALVES DE SOUSA e APARECIDA SILVA MATOS contra o ato judicial (ID 66303964), exarado nos autos de ação de imissão de posse proposta em desfavor de MARIA ROSANILDA FARIAS DE QUEIROZ e EUDINA MARIA SILVA, que, complementando decisão de tutela provisória que deferiu liminar de reintegração de posse nos termos do artigo 30 da Lei n.o 9.514/97, determinou a realização da contagem do prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação do imóvel fosse estabelecida em dias úteis. Alegam os agravantes, em síntese, que adquiriram imóvel por meio de leilão e que, posteriormente à arrematação, foram surpreendidos com a ocupação do imóvel pelos antigos proprietários. Sinalizam que todas as tentativas amigáveis de desocupação restaram frustradas e que ajuizaram ação para a desocupação do imóvel, tendo sido a liminar deferida pelo juízo a quo a fim de que o imóvel fosse desocupado no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 30 da Lei n.o 9.514/97. Aduzem que, após ter sido deferida a liminar, fora exarado novo ato judicial que determinou que a contagem do referido prazo de 60 (sessenta) dias fosse realizada em dias úteis. Sustentam que o prazo deve ser computado em dias corridos por ser de direito material e que a contagem do prazo em dias úteis está limitada aos prazos de cunho processual. Requerem, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a contagem do prazo estipulado para o cumprimento da tutela provisória de desocupação voluntária em dias corridos e, no mérito, a sua confirmação para seja reformada a decisão agravada. Preparo no ID 17319456 e no ID17319456. É o relatório. DECIDO. De início, é importante registrar que o presente recurso encontra cabimento por se referir ao modo e prazo de cumprimento de tutela provisória, notabilizando-se quanto às balizas interpretativas do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil o estabelecido no REsp 1752049-PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, STJ. 3a Turma, julgado em 12/03/2019- Info. 644) quanto às decisões interlocutórias agraváveis as que se referem: (i) a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória; (ii) o modo e o prazo de cumprimento da tutela; (iii) a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória; e (iv) a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O cerne da questão recursal está na definição acerca do modo de cômputo do prazo para cumprimento de liminar já deferida para desocupação voluntária de imóvel (ID 17319557), no caso regido pelo disposto no artigo 30, caput, da Lei n.o 9.514/97, o qual dispõe: Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Na espécie, vislumbro a probabilidade do direito alegado no que se refere à forma de contagem, obedecendo-se o cômputo em dias corridos, na medida em que o prazo estabelecido no artigo 30 da Lei n.o 9.514/97 tem, em princípio, vocação ao direito material, não se cogitando de sua contagem em dias úteis, conforme o estabelecido no artigo 219, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco o magistério doutrinário no sentido de que “o parágrafo único deixa claro que a regra se aplica somente aos prazos processuais, de forma que os prazos para o cumprimento das obrigações determinadas por decisão judicial continuam a ser contados de maneira contínua, inclusive férias, feriados e finais de semana” (NEVES, Daniel Amorim Asssupção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodvim, ano: 2016, pág. 349). Quanto ao perigo da demora, igualmente reputo consistente a sua presença na medida em que o exame do caderno processual, nos limites aqui estabelecidos para o recurso de agravo de instrumento, denotam a possibilidade de risco com a incompatível deterioração do imóvel pela utilização indevida de terceiros estranhos à sua propriedade real. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para que o cômputo do prazo de 60 (sessenta) dias estabelecido pela decisão de ID 61622797, que deferiu a desocupação voluntária (complementado pelo ato judicial de ID 66303964), seja realizado em dias corridos, processando-se o feito originário em seus demais termos. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora